Tribunal: CARF
Processo: 12585.000444/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000444/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.253 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, vencido o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho
Decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3401-002.248, de 27 de abril de 2021, prolatada no julgamento do
processo 12585.000434/2010-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela 6a
Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000444/2010-81
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento
de COFINS não cumulativa - mercado interno.
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, transmitiu Declarações de Compensação
– DCOMPs.
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
de diligência pela Equipe Especial de Auditoria - EQAUD da DERAT-SPO, no qual foram
enviadas intimações solicitando esclarecimentos/documentos à contribuinte.
Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
DERAT-SPO/EQAUD emitiu Despacho Decisório, no qual indeferiu o Pedido de Ressarcimento
e considerou não declaradas as compensações a ele vinculadas, tendo em vista a existência de
ações judiciais não transitadas em julgado, sobre assuntos que poderão alterar o valor a ser
ressarcido.
Na referida decisão constam o número do Pedido de Ressarcimento referente ao
crédito analisado e das DCOMPs a ele vinculadas, e a informação de que a contribuinte possui 2
(duas) ações judiciais não transitadas em julgado que tratam sobre PIS/PASEP e COFINS, a
saber:  Ação Declaratória 0002536
-90.2003-4.03.6100- pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a totalidade de receitas estipulando seu
recolhimento sobre faturamento.  Ação Declaratória 0006782
-95.2004.4.03.6100 - pleiteia o direito de não se submeter
ao recolhimento da contribuição a COFINS sobre a totalidade das receitas, estipulando
seu recolhimento sobre faturamento.
Consta ainda, no Despacho Decisório, a fundamentação legal e as seguintes
informações:
(...)
11. Assim, a instrução normativa e as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que
os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins passíveis de ressarcimento
e/ou compensação, são aqueles remanescentes do desconto de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração.
12. Verifica-se, portanto, que a apuração do crédito passível de ressarcimento depende
também das receitas auferidas que servirão não apenas para confrontar créditos e
débitos e assim obter o eventual saldo credor, como para definir a proporção em
créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no
Mercado interno e/ou Receita de Exportação.
13. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a Receita Não
Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c art. 16, inciso II da Lei
n° 11.116/2005) ou Receita de Exportação (art. 5°, §§2° e 3° da Lei n° 10.637/2002; art
6°, §§2° e 3° da Lei n° 10.833/2003) são passíveis de ressarcimento.
14. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível é resultado não
apenas da composição de várias despesas/custos, mas, principalmente, do tipo de
receita a que estiverem vinculadas.
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

O Despacho Decisório contém o encaminhamento para intimação da interessada
informando que: em relação ao Pedido de Ressarcimento (PER) indeferido, cabe manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), conforme o
disposto no art. 66 da IN RFB n° 900/2008, quanto às Declarações de Compensação (DCOMP)
consideradas não declaradas não cabe manifestação de inconformidade por ausência de
dispositivo legal, podendo ser interposto recurso administrativo, sem efeito suspensivo, ao
Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil - 8a RF, nos termos dos artigos 56 e
seguintes da Lei n° 9.784/99.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:  Da análise do Despacho Decisório constatam
-se quatro equívocos:
1) Deixou de se manifestar, expressamente, sobre a análise e avaliação do pedido de
ressarcimento, cujo DIREITO da Recorrente, fundamenta-se em expressa disposição de
lei, sobre a origem do crédito tributário e a forma de seu pagamento ao
CONTRIBUINTE, ora Recorrente,
2) O crédito tributário objeto do pedido de ressarcimento decorre de RECEITA NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO, em completo desacordo com a conclusão
fiscal exposta nos itens 12 e 13 do despacho decisório;
3) A criação de um arcabouço jurídico para justificar que o CRÉDITO está sob
discussão judicial é de uma leviandade impar, haja vista que as ações judiciais discutem
o DÉBITO TRIBUTÁRIO, ou seja, EM MOMENTO ALGUM a Recorrente
requereu
RESSARCIMENTO
DE
COFINS
RELATIVO
Á
CRÉDITO
DISCUTIDO JUDICIALMENTE;
4) O Recurso competente para defesa dos interesses da Recorrente é a Manifestação de
Inconformidade por ausência de dispositivo legal que ampare a decisão de
"compensação não declarada" quando o objeto do processo judicial se refere ao débito e
não ao crédito do tributo objeto do pedido de ressarcimento.
A decisão recorrida deve ser integralmente reformada, pelas razões acima
aduzidas e aquelas que se seguem. Passa então, a tratar "dos fundamentos para reforma da
decisão" nos itens a seguir:
Do crédito de COFINS relativo ao mercado interno - alíquota zero - a
possibilidade legal de ressarcimento e a incorreta classificação fiscal
 O primeiro equívoco incorrido pela fiscalização se refere à classificação do
crédito requerido pela Saraiva e a menção sobre suposta existência de uma
proporção na apuração das receitas x créditos, quando na verdade a
companhia só apura seus créditos com base na receita não tributada no
mercado interno (alíquota zero).
 O art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, garantiu a
manutenção do crédito vinculado às receitas de vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência.
 O art. 6o da mesma lei acrescentou o inciso VI à Lei n° 10.865, de 30 de
abril de 2004, reduzindo a zero, a partir de 22 de dezembro de 2004, as
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrente da
venda no mercado interno de livros.
 Foi então disciplinada a forma de aproveitamento dos créditos acumulados
pela redução da alíquota zero, ou seja, das receitas não tributadas.
 Com base na legislação vigente, a Recorrente tem o direito à manutenção
integral do crédito relacionado à receita de venda de livros.
 Outro equívoco se relaciona com o tipo de crédito utilizado pela
Recorrente em seu pedido de ressarcimento e consequentemente em suas
declarações de compensação.
 Como consignado no item 13 do despacho decisório, somente são
passíveis de ressarcimento a Receita não tributada no Mercado Interno e a
receita de exportação.
 É exclusivamente o crédito vinculado com a Receita não tributada no
Mercado Interno que a Recorrente tem direito ao ressarcimento bem como
sua utilização nas compensações.
 Referido crédito está demonstrado no DACON.
 Não existe qualquer óbice ao ressarcimento de COFINS, pois não há que
se falar em proporção de crédito entre receita de mercado interno, receita
não tributada e receita de exportação como alegado no Despacho
Decisório.
 Ainda que houvesse algum tipo de proporção, esta não foi evidenciada e
comprovada pela Auditora-Fiscal, o que ofende os princípios que regem o
processo administrativo e o princípio da moralidade administrativa
previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Da incorreta relação dos processos judiciais que discutem o débito de
COFINS com o crédito objeto do presente ressarcimento.
 Outro equívoco cometido pela fiscalização se refere à criação de um
arcabouço jurídico para (tentar) justificar que o crédito está sob discussão
judicial, quando na verdade as ações judiciais discutem o débito.
 Reproduz o objeto das ações judiciais citadas pela fiscalização.
 Portanto, a Recorrente está discutindo no Judiciário apenas a base de
cálculo da contribuição, comumente conhecido no meio jurídico como
incidência sobre "outras receitas", ou seja,o débito de COFINS e não o
crédito decorrente das vendas tributadas pela alíquota zero.
 Verifica-se a incompatibilidade entre o objeto de discussão judicial e o
objeto do presente pedido de ressarcimento.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

 Ainda que fosse possível alguma relação entre os objetos, os créditos
requeridos estão vinculados às receitas não tributadas no mercado interno,
existindo diferença "homérica" com as "outras receitas" discutidas
judicialmente.
 Da leitura dos comandos legais invocados pela fiscalização (art. 74, § 12
da Lei no 9430/1996 e art. 28, §§ 3o e 4o da IN RFB no 900/2008), a
conclusão que se pode chegar é que o ressarcimento de COFINS é vedado
apenas quando existir discussão judicial que tenha como fundamento a
determinação e exigência de crédito da COFINS.
 Referidos comandos não comportam interpretação extensiva pela
autoridade fiscal, cujos atos são vinculados à lei.
Da incompatibilidade da "compensação não declarada" vs o objeto do
processo judicial
 A vedação, com relação a objetos distintos entre ação judicial e
ressarcimento, não encontra fundamento no rol de possibilidades de
declaração de compensação considerada não declarada previsto na
legislação.
 Portanto, o direito ao crédito e à compensação é liquido, certo e
indiscutível. Desta forma, o indeferimento da declaração de compensação
não tem fundamento legal e fático.
 Tendo em vista o princípio da verdade material, a fiscalização não poderia
desconsiderar os créditos oriundos de receitas não tributadas no mercado
interno.
 Sendo assim, a declaração de compensação extingue o crédito tributário
até ulterior homologação (art. 74, §2° da Lei no 9.430/96 e art. 156, II, do
Código Tributário Nacional).
 Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é inegável que o
CTN dá tanto à Manifestação de Inconformidade da Lei n° 9.430 quanto
ao Recurso Administrativo previsto na lei no 9.784, a condição suspensiva
da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, portanto,
não há se falar em Recurso Administrativo desprovido da suspensão da
exigibilidade. Cita decisão judicial para corroborar seu entendimento.
 Ao deixar de apreciar o conteúdo do processo administrativo, suprimindo
direito da contribuinte, constitui verdadeiro abuso ao devido processo legal
e da ampla defesa, em razão da não análise da declaração de compensação,
bem como da vinculação da defesa aos ditames da Lei no 9.784/96, face à
suposta ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
permitindo a abertura de prazo para interposição de manifestação de
inconformidade que proporcionaria a sequência adequada ao devido
processo administrativo.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento efetuado pela pessoa jurídica com ação
judicial não transitada em julgado, que possa alterar o valor a ser ressarcido da
COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que sustenta inexistirem óbices à
análise do crédito pleiteado, uma vez que o fundamento das ações judiciais já foi superado (a
RECORRENTE desistiu das ações judiciais, as quais foram homologadas e transitadas em
julgado).
Sustenta que possuía demanda na esfera do judiciário apenas e exclusivamente no
tocante a base de cálculo da contribuição, nada tendo a incluí-la na proibição expressa no §12 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96 e art. 32, §§ 3o e 4o da IN n.o 1.300/2012 (bem como no art. 28, §§ 3°
e 4°, da IN RFB n° 900/2008), que se refere a proibição de ressarcimento de PIS/Cofins quando
haja discussão e possibilidade de alteração de crédito por decisão judicial.
Declarou a compensação de débitos com créditos de PIS/COFINS a serem
restituídos resultantes da venda de livros no mercado interno, cuja incidência tributária sobre a
receita bruta tem alíquota zero, e, nesse sentido, não integram a base de cálculo da contribuição,
e os créditos vinculados a essas operações são mantidos pelo vendedor.
Portanto, o resultado da ação declaratória não tem como influenciar a
possibilidade ou não de se utilizar os créditos decorrentes das vendas internas sujeitas à alíquota
zero, pois tal crédito não entra no cálculo da base de cálculo do COFINS não cumulativo.
Isto porque, o crédito objeto do Pedido de Ressarcimento NÃO decorre de decisão
transitada em julgado, mas de artigo expresso de lei.
Acrescenta que mesmo ciente do trânsito em julgado da Ação Declaratória o fisco
não foi capaz de demonstrar qualquer influência no montante de crédito simplesmente porque ele
não existe, estando, portanto esvaziado o receio inicial de alteração de valores. Trata, ainda, da
origem do crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

A matéria em apreço não é nova neste e. CARF, já tendo sido objeto de análise
pela 1a Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção ao julgar o processo n.
10880.945004/201337, o que foi consubstanciado no acórdão n. 3201-003.041,
de relatoria do i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que foi assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
JURÍDICO
PARA
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
NECESSIDADE DE REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO REEXAME DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Superado fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de ressarcimento
e da declaração de compensação antes de decisão em processo administrativo
deve os autos retornar à unidade de origem para que se proceda o reexame do
despacho decisório, com a verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado, concedendo-se ao sujeito passivo direito a
novo e regular contencioso administrativo, em caso de não homologação total.
INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELEITO. DEFINIÇÃO LEGAL.
Para fins de intimação em processo administrativo fiscal, o domicílio tributário
eleito a que se refere o art. 23, II e § 4o, II do Decreto no 70.235/1972, é, o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado.
Impossibilidade de nulidade da ciência regular realizada nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72. Inteligência da Súmula CARF no 9: "válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário".
Recurso Voluntário Provido em Parte
Dada a similitude fática e jurídica, peço vênia para transcrever o voto condutor
daquele acórdão, seguido por unanimidade de votos, por concordar integralmente
com seus fundamentos:
Antes de prosseguir urge ressaltar os eventos nas esferas administrativa e judicial
que interessam à lide:
a. A Unidade de origem (Derat/SP) não analisou o mérito do pedido de
ressarcimento e da compensação declarada, sob o fundamento da existência de
ação judicial em curso cujo resultado influenciaria a base de cálculo do crédito
pleiteado. A DRJ manteve integralmente o despacho decisório.
b. Nos autos não constam elementos que permitam aferir a higidez do crédito
pleiteado quanto à sua origem, qualidade e grandeza.
c. As Ações Declaratórias transitaram em julgado, em 25/04/2014 (para o
Cofins) e 24/06/2014 (para o PIS), no âmbito do STJ, em decorrência do pedido
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

de desistência de Recurso Especial interposto pela empresa, em data anterior à da
sessão de julgamento na DRJ (12/03/2015).
As situações enumeradas exigem o enfrentamento das seguintes questões:
1. Há concomitância entre os processos administrativo e judicial?
2. Na hipótese de se afastar a concomitância, resta passível a alteração dos
valores dos créditos pleiteados em razão do resultado da ação judicial?
3. O trânsito em julgado da ação judicial faz restabelecer a análise do mérito do
pedido de ressarcimento e da declaração de compensação?
Não se suscitou nos autos a concomitância pela autoridade fiscal, tampouco em
sede de julgamento na DRJ. A recorrente nada menciona em suas peças, embora
defende argumentos quanto à inexistência de qualquer influência de resultado da
ação judicial sobre os créditos pleiteados administrativamente.
Compulsando os autos as partes não juntaram as peças processuais, em
especial petição inicial, sentença e acórdãos. Há tão somente extrato de consulta
processual no TRF/3a Região e Certidão do STJ.
Pesquisa realizada na página da internet do TRF/3aRegião extrai-se do relatório e
ementa da Apelação Cível no 1182842 ACSP, na Ação Declaratória no
2004.61.00.0067824 o que segue:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação em ação declaratória em que busca assegurar o direito
para não se submeter à majoração da base de cálculo da COFINS sobre a
totalidade de receitas, prevista na MP 135/03, convertida na Lei 10833/03, pois
violou norma constitucional expressa no art. 195, I “b” da CF e violação ao art.
110 do CTN e na forma do art. 151, II do CTN, pretende efetuar depósitos
judiciais.
A ação foi ajuizada em 11/03/04. O valor da causa é de R$ 30.000,00.
O MM. Juiz “a quo” julgou improcedente, considerando que não houve ofensa
à Constituição a alteração da base de cálculo da COFINS, sendo que pode ser
utilizada medida provisória e que o texto constitucional também não exigia Lei
Complementar e que não há ofensa ao art. 246 da Constituição Federal e
portanto, não há nenhum vício formal na Lei 10833/03.
Determinou que após o trânsito em julgado da sentença, convertam-se
em renda da União Federal os depósitos efetuados durante a tramitação do
processo.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COFINS. LEI 10833/2003. NÃO-
CUMULATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO. ALTERAÇÕES.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO FORMAL POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 246 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

I A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi
instituída pela Lei Complementar no 70, de 31 de dezembro de 1991, com
fundamento na Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso I e tem como
objetivo o custeio das atividades da área de saúde, previdência e assistência
social, conforme dispunham seus artigos 1o e 2o.
II Com o advento da lei 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, e atualmente pela
Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, a contribuição à COFINS passou a ser não-
cumulativa. Esse princípio, em relação às contribuições, foi reforçado pela
Emenda Constitucional n° 42/03.
III A Constituição Federal, após as Emendas Constitucionais n°s 20, 33 e 42,
consignou claramente o campo de incidência das contribuições, inclusive com a
possibilidade de serem instituídas alíquotas e/ou bases de cálculos distintas,
para determinados segmentos. Portanto, autorizou tratamentos não isonômicos,
diante de um discrímen a ser ditado por lei, consagrando em benefício, nesta
última emenda, a não-cumulatividade para as contribuições.
IV A não-cumulatividade é mera técnica de tributação que não se confunde com
a sistemática de cálculo do tributo, porquanto, depois de efetuadas as
compensações devidas (débito/crédito) pelo contribuinte ter-se-á a base de
cálculo, para a apuração do quantum devido. Consigne-se, por fim, que, para as
hipóteses de IPI e ICMS, o legislador constituinte deixou traçados, fixando os
limites objetivos de sua ocorrência, os critérios para que se implementasse a
não-cumulatividade, dadas as características desses tributos, enquanto para a
COFINS a lei é que deve se incumbir dessa tarefa.
V Não se configurou a afronta ao disposto no artigo 246 da Constituição
Federal, pois não houve regulamentação de artigo, nem inovação, criando-se
nova figura tributária, haja vista que a previsão expressa da contribuição à
COFINS no corpo do Texto Constitucional, por si só autoriza eventuais
alterações nos critérios de suas exigências, feitas por lei ordinária, não havendo
óbices que suas iniciativas se dêem por meio de Medida Provisória, desde que
observado o princípio da anterioridade nonagesimal.
VI– Apelação da autora improvida.
Quanto ao PIS, Apelação Cível no 000253690.2003.4.03.6100/ SP ACSP, na
Ação Declaratória no 2003.61.00.0025369/SP, relatório e ementa se assemelham
à ação que versa sobre a Cofins:
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento ordinário em que Saraiva S/A Livreiros
Editores pretende: a) a declaração de inexistência de relação jurídica no
tocante ao recolhimento da contribuição ao PIS, sobre a totalidade de receitas,
nos termos da Lei no 10.637/02; b) assegurar o direito de recolher a referida
contribuição sobre o faturamento (receita bruta de venda de mercadorias,
mercadorias e serviços ou prestação de serviços).
A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Em apelação, a autora reiterou o pedido formulado na petição inicial.
Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este e. Tribunal.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

EMENTA
TRIBUTÁRIO PIS LEI No 10.637/02 CONSTITUCIONALIDADE.
1. As contribuições sociais encontram-se regidas pelos princípios da
solidariedade e universalidade, previstos nos arts. 194, I, II, V, e 195 da
Constituição Federal e impõe o reconhecimento de que o seu financiamento deve
dar-se por todas as empresas.
2. As contribuições de seguridade social, previstas nos incisos I, II e III do caput
do art. 195 da Constituição Federal, não necessitam, para instituição ou
modificação, de lei complementar, bastando para tanto ato normativo com força
de lei ordinária.
3. Viabilidade da utilização de medida provisória para instituir tributos e
contribuições sociais, bem assim a possibilidade de reedição para prorrogar os
efeitos da anterior ou anteriores.
4. A lei pode autorizar exclusões de determinados valores para fins de apuração
da base de cálculo do tributo, e, da mesma forma, vedar deduções para a mesma
finalidade, levando em conta o momento político e a política fiscal adotada.
5. A alteração do conceito de faturamento, bem como a majoração da alíquota
do PIS prevista na MP 66/02, não implicou na regulamentação do disposto no
art. 195, inciso I, da CF, com redação dada pela EC 20/98, razão pela qual não
constituíram violação à regra do artigo 246 da CF.
6. Não há falar-se em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal,
porquanto expressamente previsto na MP no 66/02 o prazo de noventa dias para
a produção de seus efeitos.
7. Apelação improvida.
Os excertos transcritos permitem constatar que os objetos das ações que
versaram sobre o PIS e a Cofins foram delimitados pela "majoração da base de
cálculo da Contribuição sobre a totalidade das receitas".
Cumpre também apontar que a recorrente não logrou êxito na ação declaratória
na decisão de primeiro grau e na apelação, em sede de Tribunal Federal.
No processo administrativo a recorrente pleiteou ressarcimento do saldo credor
remanescente do desconto de débitos da Contribuição ao final do trimestre.
Suscita que o crédito refere-se exclusivamente às vendas de livros no mercado
interno, que por força do inciso II do art. 28, da Lei no 10.865/2004, tem
incidência à alíquota é zero.
Evidencia-se, portanto, que as ações judicial e administrativa têm objeto
distintos, o que afasta a concomitância. Ademais, o entendimento doutrinário é
no sentido de que se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se tem
presente no caso dos autos, bastando para a conclusão a existência de pedidos
distintos.
Destarte, entendo inexistente a concomitância.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

Pois bem; afastada a concomitância, mister verificar se de algum modo é
passível de alteração os valores dos créditos pleiteados em razão do resultado da
ação judicial.
As partes divergem quanto ao entendimento, o que demanda analisar seus
argumentos.
O despacho decisório está assentado no fundamento de que o saldo credor
passível de ressarcimento é resultado direto do tipo de receita a que estiver
vinculado, no caso à receita não tributada no mercado interno. Veja-se alguns
excertos da decisão:
10. Ademais, referida instrução normativa e as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 dispõem que os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e para
a Cofins passíveis de ressarcimento e/ou compensação, são aqueles
remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em um mês de
apuração.
11. Assim, o crédito passível de ressarcimento depende das receitas auferidas
que servirão de base de cálculo para realização do referido cotejamento entre
créditos e débitos, mais ainda, as receitas auferidas são necessárias para
definir a proporção de créditos vinculados a Receita Tributada no Mercado
Interno, Receita Não Tributada no Mercado interno e/ou Receita de
Exportação.
12. Não é demais lembrar que somente o saldo de crédito vinculado a Receita
Não Tributada no Mercado interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c art. 16,
inciso II da Lei no 11.116/2005) ou Receita de Exportação (art. 5o, §§2o e 3o da
Lei no 10.637/2002; art 6o, §§2o e 3o da Lei no 10.833/2003) são passíveis de
ressarcimento.
13. Logo, a apuração dos créditos e, em especial, sua parcela ressarcível é
resultado não apenas da composição de várias despesas/custos, mas, também,
da receita a que estiverem vinculadas.
14. Diante do exposto, existindo discussão judicial sobre assuntos que poderão
alterar o valor a ser ressarcido, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento
eletrônico (...)
O julgamento na DRJ trilhou no mesmo entendimento, decidindo ao final pela
improcedência da manifestação de inconformidade. Alguns excertos:
30. Assinale-se inicialmente que, de acordo com o art. 28, caput e § 2°, II, da IN
RFB n° 900/2008, em vigor à época da transmissão do pedido de ressarcimento,
os créditos não utilizados acumulados ao final de cada trimestre poderiam ser
objeto de pedido de ressarcimento, cabendo ao sujeito passivo efetuá-lo “pelo
saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação”. O grifo é meu.
31. No caso em estudo, verifica-se que o valor pleiteado no pedido de
ressarcimento está em perfeita conformidade com essa regra (...)
32. Como se pode observar, o valor solicitado (...) corresponde ao saldo
remanescente dos créditos apurados nos meses de (...), já descontada parte dos
débitos de Cofins relativos a esse período.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

33. Donde se conclui, sem contestação possível, que o valor do débito afeta o do
crédito. Isso porque o crédito suscetível de ressarcimento é apenas o saldo
remanescente do desconto de parte dos débitos apurados no trimestre. É por
isso que a IN RFB n° 900/2008, no trecho já citado, se refere expressamente
ao saldo credor remanescente “líquido das utilizações por desconto ou
compensação”.
34. Trata-se, portanto, da própria lógica do regime não cumulativo da Cofins,
convindo deixar claro que em nada a afeta a circunstância de a empresa
apurar ou não apenas créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno.
35. Assim, dada a natureza da matéria discutida na ação declaratória citada,
então ainda em andamento, é evidente que sua decisão final poderia alterar o
valor dos débitos de Cofins apurados no trimestre em exame e,
conseqüentemente, o saldo de crédito passível de ressarcimento.
A recorrente, de sua parte, sustenta que os créditos objeto do pedido de
ressarcimento são resultantes da venda de livros no mercado interno, operação
sobre a qual a Contribuição incide à alíquota zero, e, portanto, não integram sua
base de cálculo, de modo que não guardam nenhuma relação com a discussão
judicial. Excertos de suas peças:
Inicialmente necessário destacar que a Requerente somente apura seus créditos
com base na receita não tributada no mercado interno (Alíquota Zero Cofins),
motivo pelo qual patente o equívoco da autoridade fiscal no tocante à
classificação do crédito requerido pela contribuinte com suposta proporção na
apuração das receitas x créditos.
(..)
Assim sendo, a manutenção integral do crédito relacionado à receita da venda
de livros, a qual é tributada no mercado interno a alíquota zero do PiS e da
Cofins é um direito da empresa ora manifestante amparado totalmente na
legislação vigente.
Diante deste quadro, é patente o equivoco levado a cabo pela autoridade fiscal
no tocante a classificação do tipo de crédito utilizado pela contribuinte em seu
pedido de ressarcimento e por consequência em sua declaração de compensação
considerada indevidamente como não declarada.
Entendo que o crédito pleiteado é passível de alteração pela base de cálculo do
PIS e Cofins, ou em outras palavras, a dimensão da receita pode afetar o valor do
crédito.
O valor do saldo credor da Contribuição para o PIS ou Cofins nos termos do art.
17 da Lei no 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei no 11.116/200 e art. 28, caput e § 2°,
II, da IN RFB n° 900/2008, atual inciso II, art. 27, da IN RFB 1.300/2012,
somente pode ser ressarcido ou compensado, no encerramento do trimestre-
calendário, após a dedução do débito da própria contribuição. Os dispositivos
legais:
Lei 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
IN RFB no 900/2008
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
(...)
II às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero) ou não-
incidência.
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio
papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
(...)
II às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de
março de 2015)
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

Da interpretação dos dispositivos resulta que o procedimento passa primeiro pela
etapa de deduzir o saldo credor do débito apurado da Contribuição no período, o
que implica afirmar que se o valor do débito estiver sob discussão judicial, em
especial em relação à dimensão/extensão de sua base de cálculo, é lógico deduzir
que o valor saldo credor apurado estará passível de alteração em razão do
resultado da ação judicial.
Relevante destacar que a alegação da recorrente de que a totalidade de seu
crédito é decorrente de vendas de livros, cuja alíquota do PIS e da Cofins é zero,
o que significa tratar-se, exclusivamente, de receita não tributada no mercado
interno, o que a faz concluir pela total desvinculação entre as bases de cálculo
deste crédito e do débito que se discutia judicialmente, não se encontra
comprovado nos autos.
Inexistem documentos (notas fiscais e registro contábeis) que apontam a natureza
do crédito a ponto de atestar a veracidade da alegação. Importa anotar também
que a autoridade fiscal encarregada do despacho decisório não analisou seu
mérito.
Assim, encontro razões para afirmar a alterabilidade dos créditos pleiteados em
razão do resultado da ação judicial, ainda que afastada anteriormente a
concomitância.
Por fim, a análise do trânsito em julgado da ação judicial.
É inconteste o resultado da Ação Declaratória em que se buscava provimento
para afastar o alargamento da base de cálculo da Contribuição, qual seja, não
houve êxito por parte do contribuinte.
O trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2014, portanto, antes do julgamento da
manifestação de inconformidade e do recurso administrativo na Delegacia de
Julgamento que, contudo, manteve a decisão no despacho da Derat/SP sob o
argumento que à época do pedido de ressarcimento e declaração de compensação
a Ação não gozava de tal efeito.
Cabe então enfrentar a seguinte matéria: acaso afastados os fundamentos da
Derat e DRJ para negar o pedido de ressarcimento e considerar não declarada a
DCOMP, sustentam-se os argumentos da recorrente?
Repisa-se que não houve enfrentamento do mérito do PER/DECOMP; também,
não constam dos autos conjunto probatório da certeza dos créditos alegados.
O direito ao ressarcimento e à compensação encontram-se disciplinados nas
legislações a seguir:
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifei)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

41. Ora, no caso vertente, como ficou visto, havia uma ação declaratória em
andamento cuja decisão final poderia, indiscutivelmente, vir a alterar o valor
dos débitos de Cofins apurados no trimestre em exame e, conseqüentemente, o
saldo de crédito passível de ressarcimento. Tal saldo, portanto, precisamente
pela falta de trânsito em julgado, carecia dos requisitos de liquidez e certeza
exigidos pelo art. 170 do CTN.
42. Assim, não há dúvida de que se trata de crédito decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado, expressão genérica que abrange qualquer
crédito cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial.
43. De modo que, ao considerar não declaradas as compensações vinculadas ao
direito creditório objeto do pedido de ressarcimento, a autoridade tributária
apenas se ateve à letra da lei, mais precisamente ao disposto no art. 74, § 12, da
lei n° 9.430/96, acima transcrito.
Entendo que a vedação ao pedido de ressarcimento de que trata os §§ 3o e 4o do
art. 32 da IN RFB no 1.300/2012, cuja vigência é posterior à data do protocolo do
PER/DCOMP, fundamento legal do despacho decisório já não se sustentava no
julgamento da manifestação de inconformidade à vista da decisão transitado em
julgado da ação declaratória.
Essa vedação ao ressarcimento deve ser interpretada à luz da mesma vedação à
compensação, que se encontra em disposição de Lei art. 170a do CTN que ao
meu sentir diz tão-só que enquanto houver pendência de ação judicial discutindo
tributo, não se concederá ou se analisará a compensação acerca de
aproveitamento de crédito desse mesmo tributo. Mutatis mutandis, ocorrido o
trânsito em julgado da ação que se discuti o tributo, para o qual se pleiteia o
aproveitamento de crédito, permitida estará a compensação. O mesmo se aplica
ao ressarcimento.
A autoridade julgadora a quo fundamentou a manutenção do despacho decisório
para considerar não declarada a compensação na alínea "d", inciso II, do § 12, do
art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
II em que o crédito:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004 )
Inconteste que o fundamento para tal decisão encontrava-se superado por ocasião
do acórdão da DRJ. Outra deveria ser a decisão recorrida.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000444/2010-81

De outra banda, a recorrente não colacionou documentos que apontam para a
natureza dos créditos que alega tratar-se de venda de livros no mercado interno, à
alíquota zero do PIS e da COFINS.
Assim, conquanto o trânsito em julgado implica a análise do mérito o encontro
de contas entre débitos e, no caso, o saldo credor apurado nos termos da
legislação processo não se encontra maduro para decisão por este Conselho.
Entendo, por outro lado, que, ao invés de parcial provimento, está-se diante de
dúvida a respeito dos fatos e, não havendo causa de nulidade, que ensejaria sim,
em caso de novo despacho decisório um novel contencioso administrativo, caso
dentro do lustro decadencial, o reexame à luz dos fatos acima expendidos
demanda diligência específica para esta finalidade.
Portanto, voto por converter o presente julgamento em diligência para determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda à verificação da
validade do crédito tomado pelo sujeito passivo de acordo com as provas
apresentadas até o julgamento do presente feito e à confirmação da existência ou
não de créditos em suficiência para a extinção dos débitos em apreço, bem como
para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado, com as
considerações que julgar necessárias e pertinentes ao caso, oportunizando, em
seguida, à contribuinte, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital